Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Mandado de segurança. Direito à saúde. Disponibilização de leito de UTI. Omissão administrativa. Paciente em estado grave. Hipossuficiência. Solidariedade dos entes federativos. Segurança concedida.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por paciente em condição clínica grave, submetida a procedimentos cirúrgicos e complicações pós-operatórias, diante da ausência de disponibilização de leito de UTI na rede pública, embora regularmente inserida em mapa de espera e desprovida de recursos financeiros para custear internação privada. O pedido busca o reconhecimento da omissão estatal e a consequente garantia de acesso imediato ao tratamento intensivo necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão e sobre a omissão da Administração Pública em assegurar leito de UTI à impetrante, apesar da gravidade do quadro clínico e da hipossuficiência financeira, configura violação a direito líquido e certo a ser tutelado pelo mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde possui natureza constitucional indisponível, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços essenciais, conforme os arts. 6o e 196 da CF/1988. A omissão administrativa em providenciar leito de UTI afronta diretamente tais preceitos.
4. A prova pré-constituída demonstra risco iminente à vida, necessidade de cuidados intensivos imediatos e incapacidade financeira da impetrante para manter internação privada. A ausência de vaga pública por período prolongado comprova a violação ao direito líquido e certo.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de assistência à saúde, inclusive para fornecimento de tratamentos e internações a pessoas hipossuficientes, não podendo o Estado se eximir de garantir meios indispensáveis ao tratamento.
6. O pedido de intervenção de terceiro é incabível no rito do mandado de segurança, nos termos do art. 24 da Lei no 12.016/2009, não interferindo na análise do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.
Tese de julgamento: “1. A omissão estatal na disponibilização de leito de UTI a paciente em estado grave e hipossuficiente viola direito líquido e certo, impondo-se a concessão de mandado de segurança. 2. O Estado possui responsabilidade solidária na efetivação do direito fundamental à saúde, devendo assegurar tratamento intensivo imediato sempre que comprovada a urgência e o risco à vida.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5o, inciso LXIX e 6o; Lei no 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 822882 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/06/2014, DJe 06/08/2014.